Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-48.2014.8.11.0047
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001257-48.2014.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS GARCIA DA SILVA - CPF: 939.112.031-87 (APELANTE), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 966.312.281-15 (ADVOGADO), ELIZEU GARCIA DA SILVA - CPF: 015.283.721-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADONIAS GARCIA DA SILVA - CPF: 570.955.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ARTEFATOS BÉLICOS COM NÚMEROS DE SÉRIE SUPRIMIDOS TOTAL E PARCIALMENTE
– JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIO POSTULADO PELO SUBSCRITOR DAS RAZÕES – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta de portar/transportar arma de fogo com numeração suprimida, ainda que parcialmente, se amolda perfeitamente ao descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, de modo que é descabida a desclassificação para o delito insculpido no art. 14 da mesma lei.

A condição de hipossuficiência do réu não lhe garante o direito de ver afastada, de plano, a condenação às custas e despesas processuais, cabendo ao juiz da execução, no momento oportuno, apreciar a questão.

É devida a fixação de honorários ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses do apelado, quanto à apresentação de razões recursais, em observância à Tabela da OAB/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias Garcia da Silva
e
Elizeu Garcia da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da ação penal n. 0001257-48.2014.8.11.0047 (código 34173), que os condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, com numeração suprimida, tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, impondo-lhes a pena de 3 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e o pagamento 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do crime imputado aos réus para aquele previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 e, consequentemente, a aplicação da pena no mínimo legal previsto; a concessão de justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios (Id. 56215971).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
requer o desprovimento do recurso (Id. 56215984).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 61761451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Elias Garcia da Silva
e
Elizeu Garcia da Silva
como incursos nas sanções do

art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 12 de agosto de 2014, aproximadamente as 21h00, na estrada de acesso a Comunidade Santa Otilia e Comunidade Altelandia, zona rural do município de Jauru/MT, ELIAS GARCIA DA SILVA, ELIZEU GARCIA DA SILVA e ADONIAS GARCIA DA SILVA portavam/transportavam arma de fogo com numeração suprimida e munições — 02 (duas) espingardas calibre 22 (sem numeração), 01 (uma) espingarda calibre 36 (sem numeração), 18 (dezoito) munições intactas calibre 22 e (04) quatro cartuchos carregados calibre 36 (vide auto de apreensão de fls. 10), sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima narradas, os policiais militares realizavam diligências a procura de suspeitos de um roubo de motocicleta, oportunidade em que avistaram duas motocicletas vindo em direção da viatura policial, que ao perceberem a presença dos Policiais Militares, deram meia volta e empreenderam fuga, sendo perseguidos pelos milicianos.

Ato contínuo, durante a perseguição, uma das motocicletas veio ao solo, tendo os suspeitos evadido do local, deixando para trás as armas e as munições elencadas acimas.
(...)”
– Id.

56212963, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 56215961), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e de munições,
com numeração suprimida,
descrito no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, impondo-lhes a pena de 3 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja efetuada a
desclassificação
do delito imputado para o de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido
, conforme previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, e, consequentemente, que seja fixada a pena no mínimo legal previsto.

Sem razão, contudo.

Constata-se que a materialidade e a autoria delitivas ficaram amplamente demonstradas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial realizado e das provas orais colhidas durante a persecução penal, inclusive pelas declarações dos réus.

A defesa insurge-se no tocante à tipificação do crime, ao argumento de que os acusados assumiram a propriedade da arma de fogo de calibre 22, conduta essa que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 14 da referida lei, por se tratar de artefato bélico de uso permitido e não restrito como foram condenados.

Todavia, apesar das alegações trazidas nas razões recursais, pelo que se dessume do laudo pericial realizado nas armas de fogo apreendidas com os apelantes (Id. 56212958), os números de série das armas de calibre 22 (espingardas)
não foram identificadas
porque estavam prejudicadas, ao passo que uma delas estava com a numeração suprimida/raspada (Id. 56212958, p. 8) e a outra estava com a numeração apenas parcial (Id. 56212959, p. 1).

Nesse sentido, conforme bem delineado pelo
parquet

“o ato de portar, deter, transportar e manter sob sua guarda, arma de fogo e munições com marca ou qualquer outro sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado, ainda que parcialmente, se encontra devidamente tipificado no art. 16, IV, da Lei 10.826/03”
(Id. 56215984, p. 5).

De fato, ainda que o número de série da arma de fogo esteja parcialmente raspado, suprimido ou adulterado, fica prejudicada a identificação do armamento e o devido controle, o que resulta em maior reprovação da conduta e, consequente, incidência do disposto no inciso IV do parágrafo único do artigo 16 da Lei 10.826/03,
in verbis
:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; (...)”

Verifica-se que o legislador equiparou a arma de uso proibido ou restrito à arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada, a fim de punir mais severamente aqueles que visam dificultar a identificação do armamento, preocupando-se não apenas com a violação à incolumidade pública e à paz social, como também com o controle estatal dos artefatos bélicos irregulares em circulação no país.

Sobre a matéria em debate, convém trazer o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E/OU ADULTERADA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI No. 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO, NÃO DESCONSTITUÍDA POR PROVA EM CONTRÁRIO – TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O PORTE DO REVÓLVER CALIBRE 38 – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003) – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL CRIMINAL CONCLUSIVO ACERCA DA SUPRESSÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO COM O RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. (...) 2. Inviável a desclassificação do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no. 10.826/2003 para aquele do art. 14, caput, da mesma Lei, quando o laudo pericial criminal, correspondente ao exame de prestabilidade e eficiência da arma de fogo e das munições, constatou de forma límpida que o revólver apreendido com o réu possuía numeração parcialmente suprimida por meio de lixamento e uso de instrumento contundente, sendo irrelevante o fato de o armamento ser de uso permitido ou restrito. 3. Condenação mantida. Apelo desprovido.”
(TJMT, N.U 0022252-57.2013.8.11.0002, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.1.2018, publicado no DJe 6.2.2018).

Assim, a conduta dos apelantes de portarem/transportarem arma de fogo com numeração raspada/suprimida, ainda que parcialmente, amolda-se perfeitamente ao descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, de modo que é descabida a pretensão desclassificatória.

No tocante ao pedido de concessão da
justiça gratuita
e, por conseguinte, a isenção do pagamento das custas processuais,
trata-se de matéria
a ser analisada pelo Juízo das Execuções.

Com efeito, a Lei n. 1.060/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, não prevê a isenção do pagamento das custas processuais, pois traz em seu art. 12 apenas o período de suspensão do pagamento, pelo prazo máximo de 5 anos, até que se opere a prescrição, para aquele que não possua condição de arcar com a responsabilidade sem prejuízo ao próprio sustento ou da família.

Dessa forma, mesmo aqueles réus beneficiários da assistência judiciária gratuita não devem ser isentados do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, ficando, contudo, seu pagamento suspenso enquanto perdurar o seu estado de pobreza, respeitado o prazo de 5 anos, de modo que após o decurso desse prazo, a obrigação estará prescrita, conforme preconiza o art. 12, da Lei 1.060/50.

Por fim, acolho o pleito do defensor dativo de arbitramento de
honorários advocatícios
.

Com efeito, considerando que o nobre causídico foi nomeado para patrocinar a defesa do apelado, atento à Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), atualizada em fevereiro de 2019, item 24.1, fixo em favor da advogada
Edimar Rodrigues da Silva
(OAB/MT n. 15531) honorários no valor de cinco URH, equivalente a R$ 4.642,58 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à interposição de recurso ordinário.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida nos termos em que fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020